Tribunal: TJDFT
Processo: 0743400-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0743400-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FRANCISMAR DE SOUSA LOPES, ROSANGELA MARIA OLIVEIRA LOIOLA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENAÇÃO DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS COORPRE D E S P A C H O Aguarde-se o transcurso do prazo para a interposição de agravo de instrumento contra a decisão proferida nos autos n. 0702239-41.2022.8.07.0018 que indeferiu pedido de suspensão daquele feito em razão do que estabelecido pelo Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça, que se encerra em 1.3.2024. Findo referido prazo, conclusos. Brasília, 1 de fevereiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora